Tribunal: TJBA
Processo: 8000022-09.2019.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000022-09.2019.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUNDO NOVO

Advogado(s)
:
LEONARDO CARNEIRO DOS SANTOS, RAMON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: LUZINAR GOMES MEDEIROS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Mundo Novo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal nº 8000022-09.2019.8.05.0173, ajuizada para cobrança de crédito não tributário, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O apelante sustentou a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2.Discute-se a validade da extinção do processo por abandono da causa diante da suposta ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para impulsionar o feito.

III. Razões de decidir

3.Consta dos autos que foi cumprida a intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, § 1º do CPC, para promover o andamento do feito, mas a parte quedou-se inerte.

4.A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a validade da extinção do feito por abandono da causa quando a Fazenda Pública é pessoalmente intimada e, ainda assim, permanece omissa.

5.Ausente qualquer vício processual, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono da causa é legítima quando a Fazenda Pública, devidamente intimada de forma pessoal, não se manifesta no prazo legal.

7.A inércia injustificada após intimação pessoal caracteriza abandono processual, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 183.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0001709-61.2013.8.05.0079, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 20/07/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000022-09.2019.8.05.0173,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO
e, como apelado,
LUZINAR GOMES MEDEIROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA